Tribunal: TJDFT
Processo: 0725487-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE. REJEITADAS. MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO HERDEIROS. NÃO REALIZADA. PETICIONAMENTO. AUSÊNCIA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. No caso dos autos, a parte agravante não rediscute a dívida executada, mas tão somente o cumprimento ou não de decisão proferida em Agravo de Instrumento quanto à substituição processual do exequente. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
2. Não há que se falar em ilegitimidade ativa, pois não há qualquer argumento quanto ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios ou da legitimidade dos advogados para executar os honorários. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3. A parte agravante tem interesse em discutir a legitimidade de quem execução a dívida. Preliminar de falta de interesse rejeitada.
4. No caso dos autos, foi proferida decisão em sede de Agravo de Instrumento determinando a intimação de todos os herdeiros para requererem a habilitação, pedido que deveria ser analisado pelo juízo de origem.
4.1. Observa-se, contudo, que os herdeiros não foram intimados e que petição apresentada não veio acompanhada de procurações de cada um dos herdeiros, havendo clara irregularidade na representação, não podendo a petição sequer ser analisada.
5. Necessário cassar a decisão para determinar a regularização na representação dos herdeiros.
6.Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.